Tribunal: TJPA
Processo: 0027911-54.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027911-54.2018.8.14.0401

APELANTE: VICTOR BARBOSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO EVENTO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

5
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE
, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0027911-54.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

8.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: VICTOR BARBOSA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
VICTOR BARBOSA PEREIRA
a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática delitiva tipificada no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalda ou destreza e; mediante o concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, no regime aberto, sendo convertida a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito de direitos cumulada com uma prestação pecuniária.

Noticia a exordial acusatória que no dia 11/11/2018, por volta das 21h, o recorrente, na companhia de parceiro identificado apenas pelo epíteto de “Pichula”, escalou a residência de Débora de Oliveira Nascimento, situada à rua da Olaria, n.º 169, vila Sagrado Coração de Jesus, casa n.º 05, bairro Terra Firme, em seguida destelhou parte da casa, onde adentrou juntamente com “Pichula” e do local a dupla subtraiu: joias como brincos, anéis, cordões e pulseiras, além de vidros de perfumes, câmera digital, ferro de passar e duas televisões, uma Samsung 42” e outra Phillips 32”.

O recorrente e “Pichula” esconderam as duas televisões no forro, mas depois retornaram para buscá-las, ocasião em que repassaram os objetos furtados para o segundo acusado, de nome Sérgio Murilo Castro de Souza, que sabia do ato criminoso e se incumbiu de revender a
res furtiva
.

A polícia civil conseguiu encontrar o recorrente que estava escondido na casa de sua avó, ocasião em que confessou a autoria do delito e a posse dos objetos subtraídos.

Em seguida, a polícia civil encontrou o segundo acusado, de nome Sérgio que também confessou o crime dizendo que já havia revendido as televisões, mas que iria providenciar suas devoluções, o que foi feito.

Pelos fatos acima narrados, o recorrente Victor Barbosa Souza foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 155, § 4º, incisos I, II e III, do Código Penal e o acusado Sérgio Murilo Castro de Souza denunciado pela prática do delito tipificado no art. 180, §§ 1.º e 2.º, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 08 de janeiro de 2019 (ID n.º 13386878, pág.43).

Como não foi possível a citação pessoal do acusado Sérgio Murilo Castro de Souza, o juiz primevo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele (ID n.º 13386886, pág. 76).

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória datada de 09 de março de 2022, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente a denúncia, para condenar o recorrente nas penas do crime tipificado no art. 155, § 4.º, inciso I, II e IV, do CPB (ID n.º 13386908, págs. 132-137).

A defesa do recorrente, inconformado com a sentença que lhes foi desfavorável, interpôs apelação penal, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID n.º 13386999, pág. 183-186).

Em contrarrazões (ID n.º 13387002, pág. 190-194), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso interposto pelo recorrente com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado em ID n.º 14057570, pág. 197-200, o Procurador de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas em face da vítima Débora de Oliveira Nascimento.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações da vítima Débora de Oliveira Nascimento, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima:

Como se vê, os depoimentos da vítima são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Destacamos que a materialidade se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão onde estão descritos os bens subtraídos (ID n.º 13386873, pág.15).

Ademais, consta dos autos a confissão do recorrente perante a autoridade policial (uma vez que, citado, não compareceu para seu interrogatório sendo declarado revel), onde ele descreve como praticou o fato e os objetos subtraídos.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

Dessa forma, conheço do apelo e nego provimento ao recurso interposto pelo recorrente nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Belém, 07/02/2024